Tribunal: TJES
Processo: 5000763-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO AMPARO DAS FLORES
RECORRIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000763-69.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA DO AMPARO DAS FLORES

RECORRIDO:
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da autora

(ID 6594609), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que celebrou contrato de empréstimo nº 3813892051 junto a requerida e que as parcelas 03/2022 e 11/2022 não foram debitadas da sua conta e realizou o pagamento via boleto, enviado pela própria requerida, contudo, aduz que seu nome foi negativado em decorrência das parcelas 11/2022 e 02/2022, contudo o contrato estava quitado.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença e declarou a inexistência do débito referente ao contrato nº 3813892051.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 5993362), os quais não foram acolhidos.

Em suas razões recursais (ID 5993371), a autora pugnou pela reforma da sentença com a condenação da parte requerida por danos morais.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que os recursos não merecem prosperar.

In casu
, verifico que o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que da análise dos autos a negativação que a autora aduz ser do SERASA, na verdade se trata da plataforma SERASA LIMPA NOME (ID 5993281), todavia tal plataforma não se trata de negativação.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos morais. Telefonia. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Dívida prescrita não é dívida inexistente. Danos morais não configurados. Ausência de negativação indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Nome da Autora inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Utilização que serve apenas para disponibilizar informações sobre renegociações de dívidas. Cadastro utilizado na esfera extrajudicial, sem publicidade ou realização de atos de cobrança abusivos em face da devedora. Cobranças que não passam de mero aborrecimento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023564-09.2022.8.26.0361; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

Quanto ao envio de notificação prévia, se trata apenas de mera formalidade, não se caracterizando dano moral indenizável.

Vejamos a jurisprudência:

Recurso Inominado nº 1037838-08.2022.8.11.0001. Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. Recorrido: LIDIMAR RODRIGUES DA SILVA Data do Julgamento virtual: 25 a 28/09/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 2- Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição. 3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10378380820228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, não vislumbro razão para arbitramento de danos morais considerando que a inscrição da dívida no SERASA LIMPA NOME se tratou apenas de mero aborrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)